Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700196-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em análise dos autos se observa que, embora o recorrido tenha sido intimado da decisão liminar, não foi intimado ainda para responder ao presente recurso. Dessa forma, INTIME-SE o DETRAN/DF para, caso queira, ofertar suas contrarrazões recursais no prazo legal. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora